Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701488-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravado: Julita Soares de Sales D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0729546-95.2025.8.07.0007, assim redigida: “Na espécie, cuida-se de ação de obrigação de fazer (restabelecimento do plano de saúde) proposta por JULITA SOARES DE SALES em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, alegando, em síntese, estar em tratamento oncológico, por padecer de câncer, e, também em tratamento de artrite reumatóide, e o réu, sem justificativa, e sem prévia comunicação, cancelou, unilateralmente, o plano de saúde contratado. Ao fim, formula pedido de tutela provisória de urgência antecipada, litteris: “a concessão da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, para compelir a Requerida a restabelecer imediatamente o plano de saúde da Autora, no prazo máximo de 24 horas, autorizando e custeando integralmente o tratamento oncológico e reumatológico em curso, inclusive medicamentos, consultas, exames e internações, até o julgamento final da presente ação, sob pena de multa diária a ser previamente fixada pelo MM. Juiz”. Decido. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. A probabilidade do direito alegado decorre do fato de que a jurisprudência predominante do colendo STJ reconhece o direito dos beneficiários de plano de saúde à continuidade do tratamento médico, na hipótese de cancelamento do plano contratado, conforme decidiu ao julgar recurso especial repetitivo, objeto do Tema 1082, que diz: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Em relação ao periculum in mora (risco de danos ou ao resultado útil do processo), este decorre da atipicidade da doença de que fora acometido a autora, como narrado no Relatório referido (Id 257798893), no qual consta a informação de que a autora é portadora de “neoplasia maligna tipo Carcinoma Urotelial”, ocorrendo a “recidiva de doença, com apresentação grave havendo quadro de hematúria maciça, anemia grave e risco de óbito”. De igual forma, o relatório da reumatologista (id 257798894), informa a necessidade do tratamento médico indicado, em razão do corrente quadro inflamatório, e deformidades permanentes, com prejuízo grave à mobilidade da autora, afetando a sua independência. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida pela autora, para determinar à ré que restabeleça “o plano de saúde da Autora, autorizando e custeando integralmente o tratamento oncológico e reumatológico em curso, inclusive medicamentos, consultas, exames e internações”, no prazo máximo de 24 horas, contados de sua intimação, sob pena de multa diária que fixo em R$1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, se for o caso, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento da autora. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO JUDICIAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO a ser cumprido com urgência em regime de plantão. Defiro à autora a justiça gratuita, haja vista comprovação de que percebe renda mensal inferior a 5 salários mínimos (id 258021024). Tendo em vista a decisão proferida pela e. Segunda Vice-Presidência deste Tribunal nos autos do PA SEI 0009885/2025, que determinou a “prorrogação da suspensão de atendimento das unidades judiciais cíveis e especializadas”, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Promova-se a citação, preferencialmente por meio de correspondência eletrônica (e-mail) e/ou aplicativo de mensagem (whatsapp), para a apresentação de resposta, esclarecendo-se que esta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da citação, sob pena de revelia. Anote-se que, no caso de parceiros eletrônicos, a citação deverá ser realizada via sistema. Sendo infrutífera a citação pela via eletrônica, proceda-se à citação pessoal no endereço declinado na inicial. Em caso de resultado infrutífero, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias; neste caso, publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC e, transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares. Caso seja apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para decisão (art. 357 do CPC), após a qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes, por este ato, notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80255920), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde da agravada, pois deixou de considerar que a resilição unilateral decorreu de artifício doloso comprovado, consistente na prática de “pix vai e volta”, mediante a simulação de pagamento para obtenção indevida de reembolso. Argumenta que a determinação de reativação do plano ignora que o reembolso, de acordo com a Lei 9.656/98, a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depende de efetivo desembolso prévio, o que não ocorreu. Afirma ser inaplicável ao caso o Tema Repetitivo no 1082, pois não se trata de cancelamento imotivado de plano coletivo, mas de resilição motivada por ato ilícito, hipótese expressamente afastada pela tese. Acrescenta que a manutenção da tutela representa perigo de dano inverso, uma vez que premiaria a conduta ilícita e afetaria o equilíbrio atuarial do sistema, prejudicando os demais beneficiários. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o provimento do recurso, com o reconhecimento da legitimidade do cancelamento. Subsidiariamente, pleiteia a manutenção do plano por 30 (trinta) dias úteis, exclusivamente para possibilitar a portabilidade de carências, nos termos da Resolução Normativa no 438/2018, editada pela ANS. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram juntados aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da resilição unilateral do negócio jurídico cujo objeto é a prestação de serviço de plano de saúde. Convém destacar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. CONVÊNIO. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU BUCOMAXILOFACIAL. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PONDERAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL. BOA-FÉ. SOLIDARIEDADE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. URGÊNCIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. ÔNUS. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a parte apelante/ré atuante nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ). 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados. 3. Observado que há no caso divergências substanciais quanto à natureza do procedimento postulado pela parte conveniada e, por consequência, controvérsias quanto ao encaixa da cobertura contratual frente à segmentação contratada, deve-se prestigiar os princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à saúde do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de um tratamento de urgência capaz de preservar ou conferir maior dignidade à sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Na espécie, deve ser mantida a decisão originária que concedeu a tutela de urgência provisória, o que também delineia um eventual ônus para a parte autora, ora agravada, que se sujeita à teoria do risco-proveito na consecução da medida judicial antecipatória que defere a realização do tratamento indicado no seu pedido de tutela de urgência (artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; e agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1602002, 0714723-45.2022.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) Em relação à possibilidade de resilição unilateral, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.” Verifica-se que o aludido diploma normativo não oferece, em princípio, solução específica para os negócios jurídicos coletivos, mas este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da sua aplicabilidade também aos casos de planos de saúde coletivos por adesão, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE DANO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, numa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde - e cuja incidência este Tribunal tem entendido ser cabível também em caso de contratos coletivos por adesão - o consumidor deverá ser previamente notificado em caso de rescisão unilateral de contrato da espécie. 4. Trazendo o cancelamento de plano de saúde risco de dano em seu bojo, e presente a probabilidade do direito (ante a impossibilidade de se constatar, no particular, o envio de notificação prévia, a observância dos prazos estabelecidos no art. 13, parágrafo único, II da Lei n.o 9.656/98, além do efetivo inadimplemento das parcelas), impõe-se a manutenção da tutela concedida pelo Juízo de origem. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1358825, 07169418020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, convém observar a regra estabelecida no art. 24 da Resolução Normativa n° 557/2022, editada pela ANS: “Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário.” No caso em deslinde, a despeito de ter a operadora de plano de saúde sustentado a ocorrência de artifício doloso, hipótese que se amolda, em tese, a regra prevista no art. 24, parágrafo único, inc. I, da aludida resolução, os elementos de prova até então produzidos nos autos não permitem afirmar, com a segurança necessária, a efetiva prática de ato ilícito pelo titular do plano. O requerimento de instauração de inquérito policial ao Ministério Público (Id. 262731297 dos autos de origem), indicado pela operadora como comprovação da irregularidade, revela apenas a formulação de notícia-crime, baseada em suspeitas e indícios iniciais, mas não contém elementos conclusivos a respeito da participação dolosa do titular ou da agravada em eventual prática ilícita. Ressalte-se, ademais, que os dados factuais constantes nos autos indicam que a beneficiária foi diagnosticada com artrite reumatoide e neoplasia maligna, encontrando-se em tratamento contínuo, inclusive com uso de medicamentos de alto custo, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade da cobertura assistencial para a preservação de sua saúde e de sua própria integridade física. Outro ponto de relevo diz respeito à notificação de cancelamento do plano (Id. 262731296 dos autos de origem). Embora datada de 23 de abril de 2025, informa que o cancelamento do negócio jurídico se encerraria a partir de 9 de maio de 2025. No entanto, o aviso de recebimento juntado pela operadora indica que a correspondência foi efetivamente recebida somente aos 23 de outubro de 2025. Ou seja, a notificação não foi prévia, condição imprescindível para que a beneficiária tenha ciência da medida e possa adotar providências para preservar sua continuidade assistencial. Com efeito, o transcurso do lapso temporal de seis meses entre a expedição e a efetiva ciência da agravada, somada à ausência de comprovação robusta da ocorrência de ato ilícito, impede que seja reconhecida a legitimidade da resilição unilateral promovida pela operadora. Diante desse contexto as alegações articuladas pela ora recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante efetue o pagamento do valor referente ao preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo a recorrente fica advertida de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 23 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator